Tribunal: TJSP
Processo: 1014317-35.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*Embargos de declaração - ação de obrigação de fazer, ou sucessivamente ação redibitória, c.c. cancelamento de protesto de título, anulação de débito e indenização por danos morais - condomínio autor que contratou com a ré fabricação e instalação de 02 relógios de fachada - presença de defeitos desde a instalação - prova pericial demonstrou falha no sistema de proteção dos equipamentos, que ficam

Ementa:
*Embargos de declaração - ação de obrigação de fazer, ou sucessivamente ação redibitória, c.c. cancelamento de protesto de título, anulação de débito e indenização por danos morais - condomínio autor que contratou com a ré fabricação e instalação de 02 relógios de fachada - presença de defeitos desde a instalação - prova pericial demonstrou falha no sistema de proteção dos equipamentos, que ficam localizados na área externa do condomínio e sujeito \ás intempéries - demanda procedente para ordenar os necessários reparos, pena de multa diária; reconhecer a inexigibilidade do título protestado/negativado; e condenar ao pagamento de danos morais no valor pretendido de R$1.647,00 -inconformismo da requerida, contudo a apelante ré deu início ao cumprimento da sentença sem nenhuma ressalva – apelação inadmissível- incidência do art. 1000, § único, do CPC/15 - "A aceitação da sentença envolve uma preclusão lógica de não recorrer" (STJ, 1aT., Resp. 748.259/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, j. 10.04.2007, DJ 11.06.2007, pág. 269) – recurso não conhecido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*